Tribunal: TJSP
Processo: 2117770-82.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Alegação de constrangimento ilegal, consistente no indeferimento do pleito de cumprimento de pena sob o regime domiciliar. Pleito objetivando a concessão do benefício almejado. Não cabimento. Paciente que cumpre pena de 21 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, com término de execução previsto para 18.08.2032, não tendo resgatado o lapso temporal

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Alegação de constrangimento ilegal, consistente no indeferimento do pleito de cumprimento de pena sob o regime domiciliar. Pleito objetivando a concessão do benefício almejado. Não cabimento. Paciente que cumpre pena de 21 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, com término de execução previsto para 18.08.2032, não tendo resgatado o lapso temporal necessário à obtenção da benesse do recolhimento domiciliar. Ademais, a Recomendação no 62/2020 do CNJ não é norma cogente, cabendo ao julgador avaliar o caso concreto e verificar se é hipótese de prisão domiciliar, com fundamento no artigo 117 da LEP. Na hipótese em exame, não restou comprovado, pela documentação acostada, que a unidade prisional não esteja adotando as medidas necessárias à prevenção da disseminação da COVID-19, inclusive em relação aos idosos, como é o caso do reeducando. Ordem denegada.